Tribunal: CARF
Processo: 19311.000335/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19311.000335/2008-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.830 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA SILVIA BARBOSA RIOS BUENO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE
PAGADORA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000335/2008-16
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000335/2008-16

Relatório
O presente processo trata de Notificações de Lançamento (e-fls. 42/47) lavradas
em nome do sujeito passivo acima identificado, decorrentes de procedimento de revisão das
Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2004 e 2005 (e-fls. 31/34, 36/39), nas quais se
apurou Omissão de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 52), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 66/70):
a) as suas Declarações de Ajuste Anual foram preenchidas de acordo com as
informações dos Comprovantes de Rendimentos fornecidos pela fonte pagadora, no
caso o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de fls. 57/58;
b) referidos informes de rendimentos não foram retificados, ficando evidente não ter
havido nenhuma omissão de rendimentos por parte da autuada;
c) logo, se houve infração, foi por parte da sua fonte pagadora;
d) ao final, pede a isenção dos juros de mora, para efetuar tão somente o pagamento do
valor do principal.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha
sido expressamente contestada. Em tendo havido o pagamento do valor correspondente,
não será objeto de análise desse julgamento administrativo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora à taxa Selic sobre o
valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverão ser exigidos
juntamente com o principal.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/05/2010 (e-fls. 74), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 15/06/2010 (e-fls. 75/76) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Informa que recolheu, no prazo legal, os impostos suplementares lançados, mas
sem o pagamento dos juros de mora, contra os quais apresentou impugnação.
- Expõe que jamais questionou a natureza tributável dos rendimentos em questão
ou a legalidade dos juros de mora.
- Contesta apenas a pertinência dos juros de mora, haja vista não ter dado causa a
qualquer atraso de pagamento que justifique tal penalidade.
- Entende que, não sendo possível a isenção pleiteada em razão do disposto nos
arts. 97, VI, e 111, II, do CTN, os juros devem ser imputados ao Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo, que, considerando indevidamente isentos os rendimentos tributáveis, deixou de
recolher na fonte o respectivo imposto, causando, assim, a presente celeuma.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000335/2008-16

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre os juros de mora
apurados no Auto de Infração e contestados pela recorrente.
De acordo com o art. 161, caput, do Código Tributário Nacional - CTN, os juros
de mora devem incidir automaticamente sobre o crédito tributário não pago no vencimento,
independentemente do motivo determinante da falta. Trata-se de exigência decorrente de
disposição legal expressa, sendo vedado o seu afastamento por decisão administrativa.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Deve-se esclarecer à recorrente que os juros de mora não possuem caráter
punitivo pela não satisfação do crédito tributário no vencimento. A penalidade exigida no
lançamento, quando cabível, é a multa de ofício, a qual não foi aplicada no presente caso.
A matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, cabendo reproduzir
as Súmulas CARF no 4 e no 5, de observância obrigatória por seus membros e por todos os
órgãos da Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Também não há que se falar em imputação da exigência ao Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo em razão da ausência de retenção e recolhimento do imposto, ao contrário
do que defende a interessada.
O sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte, titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, aquele que
tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, nos termos
dos arts. 45 e 121 do CTN. No caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a retenção e o
recolhimento do imposto pela fonte pagadora têm a natureza de antecipação, cabendo ao
contribuinte, pessoa física, proceder à sua apuração definitiva através da Declaração de Ajuste
Anual.
Todos os rendimentos tributáveis devem integrar a base de cálculo do ajuste anual
independentemente de já terem sido tributados na fonte, podendo ser compensado o imposto
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000335/2008-16

efetivamente retido pela fonte pagadora, conforme disposto nos arts. 83, I, 85, e 87, IV, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
A ausência de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora não exclui a
natureza tributável dos rendimentos e não exime o contribuinte de oferecê-los à tributação em
sua Declaração de Ajuste Anual. Constatada a omissão pela autoridade lançadora, serão
exigidos do sujeito passivo o imposto suplementar, os juros de mora e a multa de ofício
correspondentes. É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 12, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Importa mencionar, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma
legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão
sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital